Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703023-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO SOARES WINOVSKI AGRAVADO: INDIRA LIMA CROSHERE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão de ID 256206491, proferida nos autos de origem no 0816963-93.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília. Da análise das razões recursais, verifica-se que a pretensão da agravante, em verdade, não é a revisão da decisão de ID 256206491, mas, sim, a declaração de nulidade dos atos processuais praticados nos autos de origem após a realização da audiência de conciliação de ID 229937971. Sustenta a nulidade das intimações e suposto cerceamento de defesa e, por serem matérias de ordem pública, afirma a possibilidade de serem arguidas em qualquer grau de jurisdição. Em consulta aos autos de origem no 0816963-93.2024.8.07.0016, verifica-se que, por meio da decisão de ID 234802496, o ora agravante foi declarado revel, ante o não comparecimento à audiência de conciliação. Por conseguinte, em 22/07/2025, o feito de origem foi sentenciado (ID 243622514), com trânsito em julgado ocorrido em 22/08/2025 (ID 247626108). O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 503, 505 e 507 do Código de Processo Civil. Ademais, a jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a preclusão consumativa como impedimento para a rediscussão de temas não impugnados tempestivamente. Nesse sentido: Acórdão 1990877, 0741887-14.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025. No caso, a irresignação trazida no presente recurso, deveria, no momento oportuno, ter sido objeto de recurso inominado, o qual, inclusive é o meio adequado para desconstituição de sentença, como pretendido pelo agravante, conforme se extrai do tópico “58” da inicial. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra decisão: “a)que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c)não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Infere-se, assim, não haver previsão legal para utilização de agravo de instrumento com o fito de desconstituir sentença. Outrossim, consoante art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, considerando que as alegadas matérias de ordem pública se encontram preclusas, dado o trânsito em julgado da ação originária, aliado à impossibilidade de utilização do presente recurso para desconstituição de sentença, o não conhecimento do presente agravo é medida que se impõe. Em face do exposto e, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, dada sua inadmissibilidade. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator